Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão original integrada por decisão em sede de embargos declaratórios que, em cumprimento de sentença, submeteu as partes litigantes à perícia contábil, orçada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a apuração do débito executado. Sustenta o Agravante, em apertada síntese, a desnecessidade de perícia técnica contábil no caso concreto, uma vez que os cálculos a serem realizados são extremamente simples e de nenhuma complexidade, não se mostrando razoável que as partes, já bastante oneradas com a longa tramitação do processo, tenham que arcar com o custeio de perícia judicial para se obter a mera atualização monetária do débito (líquido) fixado pela sentença ora em fase de cumprimento. Alega que se trata de cálculo de natureza simples, cujas sucessivas impugnações residem na recalcitrância da contadora judicial inicialmente designada em obedecer aos parâmetros fixados no título exequendo, haja vista sua dificuldade em preencher os campos da tabela de correção monetária com os valores determinados pela sentença transitada em julgado. Reforça ser desarrazoado que a apuração do valor em execução se dê por meio da perícia técnica e que o custeio dos honorários periciais recaia sobre as partes litigantes, já que a deficiência na análise dos comandos transitados em julgado da sentença se deve à suposta incapacidade técnica da contadora do juízo, afirmando, nesse sentido, que a melhor solução para o caso é o novo envio dos autos à Contadoria Judicial, mas com a substituição da contadora que neles atuou até o momento por outro auxiliar do Juízo, a fim de que sejam observados os parâmetros fixados no título executivo judicial transitado em julgado. Requer, por fim, a antecipação da tutela recursal para que o Juízo a quo se abstenha de realizar perícia técnica nos autos, dando prosseguimento ao feito com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização do débito, de preferência, na pessoa de outro perito, que não a servidora até então atuante no processo, e, quanto ao mérito, a confirmação da liminar vindicada com o provimento do recurso e a reforma da Decisão agravada. Preparo regular no ID 54939045. A Decisão agravada tem o seguinte teor: “Em razão da discordância das partes e, até mesmo, da manifesta e desrespeitosa dúvida quanto à capacidade técnica da competente Contadoria judicial, nomeio um perito contábil para elaboração dos cálculos questionados, cujos honorários deverão ser suportados por ambos os litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Designo como perito do Juízo, JESUMAR SOUSA DO LAGO, CPF 059.585.801-59, com registro nesta serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, ou arguir suspeição/impedimento, se o caso (art. 465, do CPC). Apresentada a proposta, intimem-se as partes, que, concordando com os honorários, deverão adiantar e efetuar o depósito judicial no prazo de 10 (dez) dias após a intimação, nos termos do art. 95 do CPC. O trabalho pericial só será iniciado após o pagamento dos honorários. Destaco que, a despeito das discussões e acusações entre as partes, não vislumbro, por ora, hipótese de litigância de má-fé, o que não pode ser confundido com o exercício da ampla defesa e do contraditório. Contudo, ressalto que o exercício da ampla defesa não é uma folha em branco que pode ser preenchida livremente com desrespeito e leviandades, de modo que ficam os litigantes advertidos quanto ao tratamento respeitoso que devem ter entre si e com os demais serventuários da justiça. Por fim, alerto que este juízo não tolerará insinuações acerca de sua imparcialidade, ou qualquer forma de desacato, e que a reiteração de tal conduta será apurada penal e civilmente. Intimem-se.” Infere-se dos autos do cumprimento de sentença de origem que os litigantes suscitaram dúvidas a respeito da capacidade técnica e imparcialidade do trabalho realizado pela Contadoria Judicial, recaindo as infundadas suspeitas, inclusive, sobre o Juízo a quo, o que gerou a advertência manifestada na Decisão recorrida acima transcrita. Por esse motivo, considerando o contexto de intensa animosidade e discordância entre as partes, agravado pelo tratamento um tanto quanto ofensivo direcionado ao Juízo e seus auxiliares, a magistrada, muito coerentemente, assim o vejo neste primeiro momento, determinou a remessa dos autos à perícia contábil a fim de evitar novas impugnações, suspeição e infundadas ilações a respeito da idoneidade e capacidade técnica da Contadoria Judicial no desenvolvimento de seu ofício enquanto auxiliar da Justiça, devendo as partes arcarem com o ônus de sua conduta processual pouco cortês. Portanto, a um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve prevalecer até ulterior pronunciamento do e. Colegiado, uma vez que não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do pleito liminar, sobretudo diante da ausência de risco de demora que possa comprometer irremediavelmente o direito do Agravante, não estando caracterizado, pois, o requisito da urgência no regular processamento do recurso. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se a parte Agravada para contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator